Tribunal: TJSP
Processo: 4004988-68.2013.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
4004988-68.2013.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que são apelantes INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ROSELI
DA SILVA OLIVEIRA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "mantiveram o Acórdão.
V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 4004988-68.2013.8.26.0348
Voto no 36.493
Apelação / Remessa Necessária no 4004988-68.2013.8.26.0348 - Voto no 36.493
Comarca: MAUÁ - 5a Vara Cível
(Proc. 4004988-68.2013.8.26.0348)
Apelante: INSS
Apelada: ROSELI DA SILVA OLIVEIRA DIAS
ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIO DEFERIDO - CORREÇÃO
DOS VALORES EM ATRASO - INDEXADOR A SE
APLICAR
-
IPCA-E
CONFORME
ORIENTAÇÃO
DEFINITIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
SEDE DO TEMA 810.

Acórdão mantido.
Na ação acidentária promovida por Roseli da Silva Oliveira Dias
contra o INSS proferida a r. sentença que deliberou pela concessão de auxílio-
acidente, seguiu-se aqui a prolação de Acórdão que ratificou a concessão do
benefício, com início a partir de 10.04.2013, deixando assentado dever a
apuração dos valores em atraso se dar mediante correção pelo IGP-DI, em
detrimento da aplicação da Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei
11.960/09, mas adequando-se à modulação que advier do Supremo
Tribunal Federal em sede da ADI 4.357 - Tema 810, e com acréscimo de
juros de mora na forma especificada (páginas 190/202, com embargos de
declaração rejeitados nas páginas 224/230).

Entrementes, interpôs o INSS recurso especial se insurgindo
contra o critério de correção definido com o propósito de substituir o IGP-DI
pelo INPC no período de dezembro de 2006 (advento da Lei 11.430/06) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 4004988-68.2013.8.26.0348
Voto no 36.493
Apelação / Remessa Necessária no 4004988-68.2013.8.26.0348 - Voto no 36.493
junho de 2009 e, daí em diante, fazer prevalecer o emprego da Taxa
Referencial (TR) prevista pela Lei 11.960/09 (páginas 208/217).
Sobreveio então despacho da E. Presidência da Seção de Direito
Público que, considerando a posição do Superior Tribunal de Justiça
externada no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905), notadamente em torno da
correção, devolveu os autos à Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do Acórdão com base nas disposições dos
artigos 108, IV, 109, caput, do Regimento Interno desta Corte, e 1.040, II, do
Código de Processo Civil (páginas 247/248).
É a síntese do necessário.
Passo ao reexame.
A controvérsia se cinge exclusivamente à definição do indexador
a se empregar na correção dos valores em atraso, pleiteando o INSS a adoção
do INPC até o advento da Lei 11.960/09, aplicando-se a partir daí a Taxa
Referencial (TR) em tal Diploma legal prevista.
A meu juízo descabe na espécie a retratação do Acórdão.
Primeiro porque não se cogita de aplicação da Taxa Referencial
(TR), como inadvertidamente insiste o INSS, porque sabidamente desde há
muito declarada inconstitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 4004988-68.2013.8.26.0348
Voto no 36.493
Apelação / Remessa Necessária no 4004988-68.2013.8.26.0348 - Voto no 36.493
Tampouco é o caso de adoção do INPC até o advento da Lei
11.960/09, ou seja, até junho de 2009, porque não há parcelas a se apurarem
em tal marco temporal porquanto o auxílio-acidente é devido a partir de abril
de 2013.
Depois, em que pese a deliberação anterior de adoção do IGP-DI,
ora questionado pelo INSS nas razões dos recursos interpostos, vê-se que no
Acórdão ficou expressamente assentado:
“Em relação a este tópico - juros e correção -, embora a
questão seja notória e dispense maior digressão, em sendo o caso, observar-
se-á a modulação dos efeitos do julgamento nos autos da ADI no 4.357 pelo
STF.” (página 201).
Tem-se que à esta altura o Supremo Tribunal Federal já
dirimiu a controvérsia pendente acerca do assunto em sede do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810 - tratado como de repercussão
geral, definindo de vez o IPCA-E como fator de correção a se empregar
na apuração dos valores em atraso nas ações desse jaez.
Logo, no caso dos autos, tratando-se de auxílio-acidente
concedido, cujo termo inicial foi fixado em 10.04.2013, a correção dos
valores em atraso, nos moldes da deliberação aqui externada pela Turma
Julgadora, em consonância com a orientação a respeito advinda do
Supremo Tribunal Federal, deverá se dar pelo IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 4004988-68.2013.8.26.0348
Voto no 36.493
Apelação / Remessa Necessária no 4004988-68.2013.8.26.0348 - Voto no 36.493
Nada, pois, a se modificar em sede de retratação.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho o Acórdão lançado,
ratificado em sede dos embargos de declaração (páginas 190/202 e
224/230. Oportunamente, devolvam-se os autos à Presidência da Seção de
Direito Público.
LUIZ DE LORENZI
Relator